Tribunal: TJDFT
Processo: 0756178-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A HIGIDEZ MENTAL. EPILEPSIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE INIMPUTABILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF que indeferiu pedido de instauração de incidente de insanidade mental, formulado na fase do art. 402 do CPP, sob o fundamento de inexistirem indícios concretos de comprometimento da capacidade de compreensão da ilicitude ou de autodeterminação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos médicos juntados pela defesa são suficientes para gerar dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, de modo a tornar obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental previsto no art. 149 do Código de Processo Penal, bem como se o indeferimento da medida configura cerceamento de defesa sanável pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do incidente de insanidade mental possui caráter excepcional e exige a demonstração de dúvida razoável e concretamente fundamentada sobre a higidez mental do acusado, não se presumindo a partir de alegações genéricas da defesa.
4. Os documentos médicos apresentados indicam diagnóstico de epilepsia, com relatos de episódios episódicos e temporários de vertigem e fadiga mental, sem comprovação de alterações cognitivas permanentes ou prejuízo à capacidade de compreensão da ilicitude da conduta.
5. Não há elementos nos autos que demonstrem que eventuais crises tenham ocorrido no momento dos fatos ou que tenham influenciado a conduta imputada ao acusado.
6. O simples diagnóstico de epilepsia, desacompanhado de prova de comprometimento da autodeterminação ou do discernimento, é insuficiente para caracterizar inimputabilidade à luz do critério biopsicológico adotado pelo ordenamento jurídico penal.
7. O magistrado é o destinatário final da prova e, no exercício do livre convencimento motivado, pode indeferir diligências que considere desnecessárias ou impertinentes, desde que o faça de forma fundamentada.
8. A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada e alinhada à jurisprudência do STF, do STJ e do TJDFT, inexistindo ilegalidade ou constrangimento apto a justificar a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A instauração do incidente de insanidade mental exige a presença de dúvida razoável e concretamente demonstrada acerca da higidez mental do acusado.
2. O diagnóstico isolado de epilepsia, sem evidência de comprometimento da capacidade de compreensão da ilicitude ou de autodeterminação, não autoriza a instauração do incidente previsto no art. 149 do CPP.
3. O indeferimento fundamentado de prova pericial, pelo juiz destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa quando ausentes indícios mínimos de inimputabilidade.